Tribunal: TJSP
Processo: 2387068-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência das autoras em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possuem renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA). Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência das autoras em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que possuem renda incompatível com o benefício.
2. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA). Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o). Patrimônio declarado de R$ 8.867.924,82 incompatível com a alegação de insuficiência financeira.
3. JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA JURÍDICA). Afastada. A hipossuficiência financeira não se presume, mas depende de eficaz comprovação por meio da juntada de documentos idôneos. Conjunto probatório que não corrobora com a alegação de hipossuficiência financeira declarada. Exegese da Súmula no 481 do C. STJ. Patrimônio líquido elevado e sucessivas transferências em favor do sócio.
4. RECURSO DESPROVIDO.